Tribunal: TJBA
Processo: 8033091-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033091-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MARCOS ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTA DE LUZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. ART. 373, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS AUTORAIS NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTIA INDENIZATÓRIA MINORADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgada procedente para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a existência do débito que ensejou a negativação da parte autora e, em caso negativo, se é devida indenização por danos morais, com reavaliação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. Incumbe ao réu comprovar a origem do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A instituição financeira limitou-se a apresentar telas sistêmicas, sem contrato ou fatura que comprove a dívida.

5. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

6. Embora configurado o dano, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se elevado, considerando o valor reduzido do débito (R$ 117,00) e a ausência de repercussões concretas.

7. Redução da indenização para R$ 5.000,00, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de comprovação mínima do débito, caracteriza dano moral presumido. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo admissível sua redução quando não demonstrada repercussão concreta relevante do ato ilícito
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033091-24.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MARCOS ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR